Tribunal: TJDFT
Processo: 0016707-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E S P A C H O A fim de dar prosseguimento ao pagamento da superpreferência constitucional deferida e ao cumprimento da penhora indicada nos autos, oficie-se, com urgência, ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, solicitando-o que informe a esta Coordenadoria o valor atualizado da penhora realizada no rosto dos autos do processo originário n. 2011.01.1.077383-8, a qual tem como exequente FERNANDO ROQUE DOS SANTOS e como executado MARIA DO CARMO DINIZ. Instrua o ofício com cópia do expediente de ID 12406166. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios